Tribunal: TJDFT
Processo: 0737452-65.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. REJEIÇÃO. NULIDADE DA DECISÃO. NÃO CONSTATAÇÃO. INEXEQUIBILIDADE DO TÍTULO JUDICIAL. REDISCUSSÃO EM IMPUGNAÇÃO. DESCABIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1. Rejeita-se a alegada nulidade da decisão recorrida, sob a assertiva de vício de fundamentação, pois, bem ou mal, o juiz expôs suficientes razões para rejeitar a impugnação ao cumprimento de sentença, assim o fazendo por considerar incabível a pretendida rediscussão das questões já examinadas na fase de conhecimento da demanda. Ademais, cabe consignar que é exigível nos julgamentos a efetiva fundamentação, não havendo necessidade de manifestação do julgador sobre todas as teses jurídicas ou análise de todos os dispositivos. STF: tema 339 – AI 791.292 QO-RG, Rel. Ministro Gilmar Mendes.
2. Inexistindo recurso dotado de efeito suspensivo, é plenamente possível a deflagração do cumprimento provisório, no interesse e por juízo de conveniência e oportunidade do exequente, a quem compete sopesar o risco envolvido na concretização da tutela do direito enquanto pendente recurso da decisão objeto de cumprimento.
3. A agravante sustenta a inexequibilidade do título judicial, em razão de prescrição, erro nas retenções de valores atribuído à agravada e ilegitimidade da agravante para pleitear a devolução de valores dos tributos devidos e retidos na operação realizada. Contudo, ainda que contidas as matérias impugnadas no rol do art. 525, § 1o, do CPC, não cabe rediscutir na impugnação questões decididas na decisão objeto do cumprimento provisório, por força do art. 505 do CPC.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.